Tribunal: STF
Processo: HC 196493
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-01-29
Data de publicação: 2021-01-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 
PRISÃO PREVENTIVA – FUNDAMENTOS – SUBSISTÊNCIA.
HABEAS CORPUS – LIMINAR – INDEFERIMENTO.
    1. O assessor William Akerman Gomes assim retratou o habeas corpus:
    O Juízo da Vara Plantão da Comarca de Piracicaba/SP converteu em preventiva a prisão em flagrante do paciente, ocorrida em 30 de setembro de 2020, e de outra pessoa, ante o crime do artigo 33 (tráfico de drogas) da Lei nº 11.343/2006. Destacou materialidade e indícios de autoria, aludindo à apreensão de 11 porções de maconha, pesando 13,2 quilos, e uma balança. Ressaltou tratar-se de reincidente específico. Concluiu indispensável a custódia para garantir a ordem pública.
    No Superior Tribunal de Justiça, o Relator inadmitiu o habeas corpus nº 631.843/SP.
    Os impetrantes sustentam a insubsistência dos fundamentos da decisão, dizendo-a lastreada na gravidade abstrata do crime. Afirmam violado o artigo 312 do Código de Processo Penal. Sublinham as condições pessoais – primariedade, residência fixa e ocupação lícita. Frisam cabível cautelar diversa. 
    Requerem, no campo precário e efêmero, o afastamento e, sucessivamente, a observância de medida alternativa prevista no artigo 319 do referido Código. No mérito, buscam a confirmação da providência. 
    Consulta ao sítio do Tribunal de Justiça, em 22 de janeiro corrente, revelou que o Juízo da Terceira Vara Criminal da Comarca de Piracicaba/SP, em 8 de janeiro último, no processo que passou a tramitar sob o nº 1501253-97.2020.8.26.0599, manteve a prisão, realçando permanecerem os motivos que a ensejaram. 
    2. A prisão em flagrante e a gradação do tráfico de drogas – considerada a quantidade de entorpecente (11 porções de maconha, pesando 13,2 quilos, e uma balança) –, indicam em jogo a preservação da ordem pública. Sem prejuízo do princípio constitucional da não culpabilidade, a custódia mostrou-se viável, ante a periculosidade, ao menos sinalizada. Daí ter-se como fundamentado o ato. A inversão da ordem do processo-crime – no que direciona a apurar para, selada a culpa, em verdadeira execução da pena, prender – foi justificada, atendendo-se ao figurino legal.
    3. Indefiro a liminar.
    4. Colham parecer da Procuradoria-Geral da República.
    5. Publiquem.
Brasília, 29 de janeiro de 2021.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator